Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-17.2021.8.11.0080
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002102-17.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), METALURGICA CONSTRUCOES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 07.296.773/0001-06 (APELADO), GERALDO MAGELA GARCIA JUNIOR - CPF: 114.970.066-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL –
REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA – COBRANÇA FORA DO PADRÃO DE CONSUMO PARA O MESMO PERÍODO EM ANOS ANTERIORES –
COBRANÇA EXCESSIVA
– DANO MATERIAL (EMERGENTE) COM A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO – COMPROVADO –
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada para o mesmo período considerando os anos anteriores.

2.
O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal e dentro do âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.

3. A apreciação do pedido de condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a contratação de advogado esbarra no fato de que a parte contra quem se pretender imputar o pagamento dessa obrigação não compôs a relação contratual.

4.
Recurso parcialmente provido
,
apenas para
afastar a condenação da Apelante ao ressarcimento dos valores gastos pela Requerida com a contratação de advogado particular
, no mais, mantém-se a condenação ao ressarcimento dos danos emergentes relacionados à contratação dos diaristas que receberam contraprestação e não prestaram serviço em razão da suspensão do fornecimento de energia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
nos autos da
Ação de Inexistência Parcial de Débitos e Indenização de Danos Materiais nº 1002102-17.2021.8.11.0080
, movida por
METALÚRGICA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA
, que
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para:
i)

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos das faturas de outubro e novembro de 2021;
ii)
DETERMINAR
a revisão das contas com base na média aritmética de consumo da autora dos últimos 12 meses e, ainda,
iii)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme requerido, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora à taxa legal de 1% ao mês desde a citação.

E diante da procedência dos pedidos, a r. sentença ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, inicialmente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando, a Requerida interpôs o presente recurso de apelação (id. 208971195) sustentando, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada ante a regularidade da cobrança levada a efeito, uma vez que,
“conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi devidamente faturado pela leitura em campo”
.

Para tanto, argumenta que:
“(i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel”
.

Quanto aos danos materiais, pugnou pela reforma da r. sentença recorrida, uma vez que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais pressupõe a comprovação do dano e, no caso específico da condenação ao ressarcimento de honorários advocatícios, sustentou a impertinência do pedido.

Nesse contexto, requer o provimento do apelo para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 208971199), sustentando preliminar de inovação recursal, uma vez que
“em sede contestatória, a parte recorrente deixou de rebater os danos matérias sofridos pela parte recorrida, decaindo de seu direito de fazê-lo em Apelação”
, e quanto ao mérito, sustentou que as faturas de energia elétrica debatidas nos autos estão fora do padrão de consumo do Requerente, tendo quadriplicado o valor, sem que houvesse qualquer modificação em sua estrutura ou regime de trabalho.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 209611165).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Em suma, o Apelado
sustenta que a Apelante inova em sede recursal no que diz respeito aos danos materiais, uma vez que o pedido não foi contestado, porém a condenação está sendo rebatida no apelo.

Registro que, em que pese a alegação ter sido suscitada em sede de preliminar, a alegação se confunde com o mérito e não implica na admissibilidade do recurso.

Desse modo, postergo a apreciação da matéria suscitada em preliminar para ser analisada em conjunto com o mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Requerida em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para:
i)

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos das faturas de outubro e novembro de 2021;
ii)
DETERMINAR
a revisão das contas com base na média aritmética de consumo da autora dos últimos 12 meses e, ainda,
iii)

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme requerido, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora à taxa legal de 1% ao mês desde a citação.

Compulsando os autos, vê-se que a Apelada ajuizou a presente ação sustentando que
“possui contrato de fornecimento de energia elétrica com a empresa ré, pela unidade consumidora nº 6/1305845-8, dispondo de uma média de consumo de aproximadamente 1.200 kwh nos meses que antecedem outubro de 2021”
, contudo nos meses de outubro e novembro de 2021 foi surpreendido com a fatura de cobrança nos valores excessivos de R$ 5.280,29 (cinco mil, duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), equivalente ao consumo de 4434 kwh, e R$ 5.470,99 (cinco mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e nove centavos), equivalente ao consumo de 4494 kwh.

Sustentou que, deixou de pagar as faturas, ante a cobrança de valor excessivo, e teve seu fornecimento de energia interrompido sem aviso prévio em 30/11/2021, razão pela qual amargou o prejuízo de R$ 1.350,00

(mil e trezentos e cinquenta reais), referente aos 09 (nove) funcionários contratados para prestarem serviço na data em que o fornecimento de energia foi cessado. Além disso, dadas as circunstâncias houve a necessidade de ajuizamento da presente ação, tendo a Requerente amargado com mais um prejuízo de ordem material que foi a contratação de advogado.

Diante desses fatos, a Requerente/Apelada pugnou pela procedência da ação para determinar que a Requerida adequasse as faturas dos meses de outubro e novembro de 2021 com base na média dos últimos doze meses, bem como, condenar a Requerida à compensação dos seguintes danos emergentes:
i)
R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), gastos com a contratação de diaristas para prestarem serviço no dia em que o serviço de energia elétrica foi interrompido em sua unidade consumidora, e
ii)
honorários de advogado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, ao final, o equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa.

A Requerida/Apelante, por sua vez, sustentou em sua contestação (id. 208971167) a inexistência de erro por parte da concessionária, uma vez as faturas questionadas refletem a variação de consumo dos meses mais quentes do ano.

Para tanto, argumenta que,
“a partir de setembro de 2019, passou-se a registrar temperaturas historicamente mais elevadas e isso, por óbvio, alterou os hábitos de consumo e o tempo de utilização dos equipamentos de refrigeração, elevando, por consequência lógica, o valor cobrado pela concessionária”
.

Desse modo, sustenta que
“em que pese o inconformismo da parte autora, nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela requerida, pois, conforme apontado na fatura contestada, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi devidamente faturado pela leitura em campo”
.

E como prova de suas alegações a Requerida, ora Apelante, colacionou à sua defesa a segunda vida das faturas contestadas (ids. 208971168 e 208971169), cópia do cadastro da Requerente junto ao sistema da Requerida e de toda a documentação da unidade consumidora que consta no sistema interno, demonstrando o padrão de consumo da Requerente ao longo dos anos (ids. 208971170 até 208971174).

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, conforme o relatado.

A Requerida, não se conformando, interpôs
o presente apelo cujas razões foram detalhadas no relatório, assim como as contrarrazões.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar apenas no que diz respeito à condenação da Apelante ao ressarcimento de suposto dano emergente referente à contratação de advogado, no mais a r. sentença deve ser mantida inalterada
.

Isso porquê, conforme bem salientou a r. sentença recorrida,
“a requerida não se desincumbiu do ônus probatório a ela imposto pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, sequer formulou requerimento de produção de prova técnica, devendo sofrer as consequências do seu ônus probatório (objetivo) desfavorável”
, uma vez que a tese suscitada de que as faturas discutidas nos autos (referente aos meses de outubro e novembro de 2021) refletiam a variação de consumo, para a época mais quente do ano, não se sustenta se comparada com o consumo para a mesma época nos anos anteriores.

Para tanto, destaco trechos do Histórico de Consumo (id. 208971171) fornecido pela Apelante que comprovam que houve nos meses de outubro e novembro de 2021 um registro de consumo fora do padrão de consumo registrado para o Apelado ao longo dos anos, vejamos:

Logo, bem se vê que a simples conferência do histórico de consumo fornecido pela Requerida/Apelante já evidencia uma cobrança deveras excessiva e fora dos padrões de consumo do Requerente/Apelado que nunca chegaram, sequer a 2.000kwh e de repente ultrapassa a marca de 4.000kwh.

Vale lembra que, mesmo da flagrante divergência de consumo demonstrada acima e da contestação das faturas de energia elétrica por parte do Apelado, a Apelante NÃO apresentou LAUDO comprovando a regularidade do medidor de energia elétrica ou qualquer outro documento que o valha, limitando sua defesa na alegação de que o consumo registrado refletia a variação média de consumo para a época mais quente do ano.

Inicialmente, ressaltamos que, quanto às faturas de energia elétrica discutidas nos autos, é certo que a Apelada acostou aos autos os históricos de conta simples e detalhado, contudo, não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente, a respeito das informações contidas nesses documentos.

Ora, em se tratando de dúvida e irresignação quanto ao consumo apurado, não basta que a empresa concessionária de energia elétrica apresente, apenas e tão somente, documentos produzidos unilateralmente por seus prepostos; caso em que se faz necessária a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, a ser realizada pelo INMETRO ou por outro órgão oficial.

Nesse ínterim, vê-se, ainda, que a Apelada não se desincumbiu de elaborar o
relatório de avaliação técnica
, que determina o inc. III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, bem como a
avaliação do histórico de consumo
prevista no inciso IV desse mesmo dispositivo. Vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar o histórico de consumo
e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Logo, vê-se que a Apelada, apesar de sustentar a regularidade da cobrança levando em consideração o aumento habitual do consumo nos meses mais quentes do ano, não se desincumbiu de comprovar a regularidade do medidor de energia elétrica por meio de realização de vistoria e perícia técnica especializada.

De toda a sorte, ressalvo que, em casos como o dos autos este e. Tribunal tem dispensado a realização de prova pericial quando a análise do conjunto probatório permite concluir, sem nenhuma dificuldade que há uma flagrante irregularidade e/ou fraude na unidade consumidora, o que se dá por meio da comparação do consumo para com os valores cobrados nos mesmos meses dos anos anteriores, como no caso dos autos, s.m.j.

Inclusive, nesse ponto específico registramos que o Apelado apresentou um laudo técnico (id. 208970741) emitido por um técnico eletricista informando que não encontrou nenhuma irregularidade na unidade consumidora do Apelado, ou qualquer tipo de problema que fizesse com que o medidor registrasse um consumo alterado de energia elétrica.

Desta forma, neste caso, resta evidente que a Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar, efetivamente, a regularidade no medidor de energia elétrica, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

Logo, o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de energia elétrica contestadas nos autos –
ref. às cobranças indevidas do mês de outubro e novembro de 2021
– é medida que se impõe, assim como a revisão das faturas com base na média aritmética de consumo da autora dos últimos 12 meses.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –
COBRANÇA IRREGULAR
– OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 1002207-80.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO
– CORTE DE ENERGIA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE – ATO ILÍCITO – DANO MORAL RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Demonstrado o ato ilícito com o corte do fornecimento de energia por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 1012913-13.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PARTE RÉ
– SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – ATO ILICITO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

II – A cobrança indevida, seguida da suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, configura dano moral passível de reparação.

(N.U 1023407-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023) (Destaquei)

Quanto aos danos materiais
, em que pese o Apelado sustentar que o pedido não foi objeto de contestação e por isso a tese de apelação deve ser considerada inovação recursal, é cediço que a discussão levantada nas razões recursais não versa sobre a existência ou não do “dano”, uma vez que a contratação de advogado para o manejo da ação está devidamente comprovado, mas sim em analisar se compete ao Requerido o pagamento dos honorários de advogados contratados pelo Requerente e nesse ponto não há falar em inovação recursal.

Isso porquê, o efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal e dentro do âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente.

Logo, em seu julgamento, o acórdão deverá se limitar a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa ao princípio da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

Desse modo, é possível discutir a responsabilidade da Apelante quanto ao ressarcimento desse dano material emergente específico, não se o dano existiu, mas se o seu ressarcimento é responsabilidade do Requerido.

Acerca do tema, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de reconhecer que a
contratação de advogado particular se dá por liberalidade da parte Requerente para com o seu patrono, sem a participação da parte Requerida, sendo o serviço contratado remunerado por quem a contratou.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, dentre os quais um é do c. STJ e deste Tribunal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2."
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
". Precedente da Corte Especial.

3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – DANO MATERIAL DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso.

2.
A contratação de advogado se deu por liberalidade da parte agravante e os honorários decorrem de contrato estritamente particular entre o contratante e seu procurador, do qual não há nenhuma participação da outra parte, razão pela qual, por óbvio, não constituem dano patrimonial indenizável, pois a remuneração pelo serviço prestado compete a quem o contratou.
(TJ-MT - AGR: 00452297320188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/09/2018) (Destaquei)

É cediço que a apreciação do pedido de condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a contratação de advogado esbarra no fato de que a parte contra quem se pretender imputar o pagamento dessa obrigação não compôs a relação contratual.

Nesse passo, se
a relação contratual foi composta pela Apelada e seus advogados e dela não participou o Apelante, e se o contrato foi pactuado exclusivamente em face dos interesses da Apelada e seus advogados, não há que se impor o pagamento dessa obrigação à parte Apelante, muito menos o ressarcimento desse valor a título de dano material.

Desse modo, diante do contexto específico dos autos, entendo que
a r. sentença deve ser reformada
apenas para
afastar a condenação da Apelante ao ressarcimento dos valores gastos pela Requerida com a contratação de advogado particular
, no mais, mantem-se a condenação ao ressarcimento dos danos emergentes relacionados à contratação dos diaristas que receberam contraprestação e não prestaram serviço em razão da suspensão do fornecimento de energia.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
afastar a condenação da Apelante ao ressarcimento dos valores gastos pela Requerida com a contratação de advogado particular
, no mais, mantem-se a condenação ao ressarcimento dos danos emergentes relacionados à contratação dos diaristas que receberam contraprestação e não prestaram serviço em razão da suspensão do fornecimento de energia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024